Tribunal: CARF
Processo: 10580.729653/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729653/2011-13
ACÓRDÃO
2001-007.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO SOARES DE GOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES
DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
O imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos, em cumprimento
da decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, à alíquota de 3% sobre o montante pago, é considerado
antecipação do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual das
pessoas físicas, consoante art. 27, § 2o, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729653/2011-13
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO, vide
documento de fls. 77/86, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 7/10.
Pelos termos constantes da Notificação de Lançamento, segundo descrição
constante na fl. 8, a materialidade do fato gerador da obrigação tributária se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente em ação que correu na Justiça Federal e a mensuração da respectiva
base de cálculo montou a importância de R$ 44.462,92.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 11/06/2015, vide documento de fls. 122, em data de 18/06/2015
protocolou o presente recurso voluntário, vide fls. 90/96, onde alega em apertada síntese, após
transcrever literalmente a sua peça impugnatória que já fora objeto de análise pela autoridade de
primeira instância, que:
1. Reitera que estaria sendo tributado duas vezes sobre o mesmo fato gerador e
sob bases insólidas (sic)
2. Requer que sejam feitas apurações com base nos documentos que foram
acostados; informando uma relação de documentos que entende comprovarem
as suas alegações;
3. Alfim, pede o cancelamento da exigência fiscal;
4. Nada mais significativo para o deslinde da questão necessita ser transcrito.
É um breve relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729653/2011-13
3
VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no mérito do presente recurso voluntário ora sendo
analisado recai sobre a questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente acumuladamente e
pagos a título de revisão da sua aposentadoria durante o ano-calendário de 2008, no montante de
R$ 55.578,67, conforme cópia da DIRF que se encontra devidamente adunada às fls. 66.
Para a obtenção do mencionado rendimento, o recorrente arcou com honorários
advocatícios no montante de R$ 11.115,75, vide documento de fls. 16, destarte o restante no
montante de R$ 44.462,92 é a base imponível que se encontra consubstanciada no lançamento
tributário ora sendo guerreado.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2008 como sendo revisionais da sua aposentadoria estavam submetidos ao artigo
12 da Lei no 7.713/, de 1988, como bem pontuou a autoridade a quo em sua respeitável decisão.
Não obstante, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.405/RS, o STF concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e nesse ponto há de se
discordar de parte da ementa da autoridade a quo em seu voto.
Somente a partir de 28 de julho de 2010, com a edição da Medida Provisória n°
497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de
2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, salvo opção irretratável do contribuinte pela
tributação na declaração de ajuste anual.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2008, a título de revisão de sua aposentadoria e recebidos acumuladamente,
necessário se faz o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do
Imposto sobre a Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.351 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729653/2011-13
4
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Original